Tribunal: TJDFT
Processo: 0017365-93.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. PAGAMENTO. PENHORA. FOLHA DE PAGAMENTO. LIBERAÇÃO. VALORES. DEMORA. INCLUSÃO DO CRÉDITO EM CONTA JUDICIAL. INCIDÊNCIA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ABATIMENTO. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULO. ACORDO. CLÁUSULA. VENCIMENTO. ANTECIPADO. MAJORAÇÃO. JUROS. VALIDADE. AUTONOMIA. VONTADE. QUITAÇÃO. DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Em casos de pagamento parcelado do crédito exequendo, é lícita a incidência de juros e de correção monetária sobre o saldo remanescente. Contudo, a partir do momento em que os valores são retirados da esfera patrimonial do devedor, não podem ser considerados no cálculo dos encargos, especialmente quando a demora para liberação dos valores ao credor não decorre de conduta atribuível ao devedor.
2. É válida a cláusula de acordo judicial que prevê, em caso de inadimplemento, o vencimento antecipado da dívida e majoração dos juros moratórios, pois se trata de acordo livremente pactuado pelas partes durante o trâmite processual, observada a autonomia da vontade dos pactuantes.
3. Retificados os cálculos e não comprovada a quitação da dívida, a sentença de extinção do feito executivo fundamentada no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, deve ser anulada, pois não houve cumprimento da obrigação.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo.